Tribunal: CARF
Processo: 10580.902297/2014-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.902297/2014-23
ACÓRDÃO
1003-004.522 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES ALIANÇA DA BAHIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. PARCELAS DEPOSITADAS JUDICIALMENTE. MONTANTE
INCONTROVERSO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
As parcelas depositadas judicialmente não devem integrar o saldo negativo
destinado a compensação, mas o crédito tributário discutido judicialmente
também deve ser excluído do montante devido no período, até o limite do
valor depositado judicialmente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente.

Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.522 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902297/2014-23
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Companhia de Participações Aliança
da Bahia, pessoa jurídica de direito privado, contra o Acórdão no 15-41.251, proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador (BA), que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada em face do Despacho Decisório no 087857001, de
04/07/2014,
que não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no
35878.94830.151010.1.7.02-8158.
O crédito objeto do pedido de compensação referia-se a saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário de 2008, no valor de R$ 192.634,98. A interessada havia declarado, na
DIPJ/2009, que o montante se formara a partir de retenções de IRRF (R$ 1.576.826,33),
pagamentos mensais por estimativa (R$ 147.606.733,90) e estimativas compensadas com saldo
negativo de períodos anteriores (R$ 5.797.698,55).
Na análise do pedido, a autoridade fiscal não confirmou parcelas do crédito
declarado, especialmente:
a) valores de IRRF no montante de R$ 25.723,42, referentes à fonte pagadora Banco
Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12); e b) pagamentos de estimativas mensais de IRPJ
totalizando R$ 12.324.856,07, por se tratarem de depósitos judiciais vinculados a ação judicial
proposta pela contribuinte (Mandado de Segurança no 2008.33.00.01293-4), na qual buscava o
reconhecimento do direito de deduzir da base de cálculo do IRPJ as despesas com a CSLL, sob
alegação de inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 9.316/1996.
Entendeu a fiscalização que tais depósitos judiciais não configuram pagamentos
aptos a reduzir o imposto devido no encerramento do exercício, pois produzem apenas efeito
suspensivo da exigibilidade do crédito tributário, conforme o art. 151, II, do CTN, sendo a extinção
do crédito possível apenas com a conversão do depósito em renda da União, nos termos do art.
156, VI, do CTN.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte defendeu que o valor das
estimativas mensais depositadas judicialmente deveria ser considerado para fins de apuração do
saldo negativo de IRPJ, uma vez que tais recursos foram efetivamente entregues aos cofres
públicos, nos termos do art. 1o, §2o, da Lei no 9.703/1998. Alegou que desconsiderar esses valores
violaria o princípio da isonomia tributária e configuraria enriquecimento ilícito do Estado, pois o
depósito judicial, ainda que não convertido em renda, constitui antecipação de tributo.
Sustentou também que o IRRF de R$ 25.723,42, não confirmado pela fiscalização,
foi efetivamente retido pela fonte pagadora Banco Bradesco S.A., conforme demonstrariam os
registros contábeis e os “avisos de lançamento” emitidos pela Bradesco Corretora de Títulos e
Valores Mobiliários, responsável pela intermediação das operações.
A DRJ/Salvador, ao apreciar a manifestação, considerou que o efeito do depósito
judicial é apenas suspensivo, e não extintivo do crédito tributário, razão pela qual não pode ser
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.522 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902297/2014-23
3
considerado como pagamento para fins de dedução na apuração do saldo negativo do IRPJ.
Destacou que o repasse do valor depositado à Conta Única do Tesouro Nacional, previsto no art.
1o, §2o, da Lei no 9.703/1998, não altera a natureza jurídica do depósito judicial. Ademais,
ressaltou que o art. 170-A do CTN veda a compensação de tributos discutidos judicialmente antes
do trânsito em julgado da decisão.
Quanto ao IRRF não confirmado, a decisão de primeira instância concluiu que a
documentação apresentada não era hábil para comprovar a retenção, uma vez que os valores
informados na DIRF da fonte pagadora coincidem com o comprovante de rendimentos emitido, e
que os avisos de lançamento apresentados pela contribuinte foram emitidos por pessoa jurídica
diversa da fonte pagadora (Bradesco Corretora, e não Bradesco S.A.), não constando nos
comprovantes oficiais. Assim, não reconheceu direito creditório e não homologou a compensação
declarada.
Irresignada, a contribuinte interpôs o presente recurso voluntário, reiterando os
argumentos anteriormente apresentados.
Defende que, ao desconsiderar as estimativas quitadas mediante depósito judicial,
a autoridade fiscal teria violado o art. 2o, §4o, IV, da Lei no 9.430/1996, o qual autoriza
expressamente a dedução das estimativas “pagas” na apuração anual, sendo que o depósito
judicial, por constituir ingresso efetivo nos cofres públicos, deve ser equiparado a pagamento.
Aduz que a Lei no 9.703/1998 determina o repasse automático dos depósitos
judiciais à Conta Única do Tesouro Nacional, o que caracteriza a entrada dos valores no erário. Cita
precedentes do próprio CARF (a exemplo dos Acórdãos no 1402-002.307 e no 1102-001.218) e do
STJ (AgRg no Ag 1.211.443/RJ), nos quais se reconheceu que o depósito judicial em montante
integral, em ação contestando a exigência do tributo, pode ser considerado pagamento para
efeitos de dedução na apuração do saldo negativo.
Sustenta, ainda, que não há prejuízo ao Fisco caso venha a ser vencedora na ação
judicial, pois, nessa hipótese, o valor do IRPJ devido seria reduzido, mantendo-se inalterado o
saldo negativo final.
Quanto ao IRRF glosado, reitera que comprovou adequadamente a retenção sobre
juros sobre capital próprio pagos pela fonte Banco Bradesco S.A., afirmando que a divergência
decorre de erro da própria fonte pagadora, que teria informado indevidamente parte dos
rendimentos na DIRF de 2007, embora o fato gerador tenha ocorrido em 2008.
Requer, assim, o reconhecimento do direito creditório integral, com a consequente
homologação da compensação declarada no PER/DCOMP no 35878.94830.151010.1.7.02-8158.
É o relatório.

VOTO
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.522 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902297/2014-23
4
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator
Das estimativas depositadas judicialmente
A recorrente sustenta que os valores depositados judicialmente constituem
pagamento efetivo do tributo, uma vez que ingressam na Conta Única do Tesouro Nacional,
conforme o art. 1o, § 2o, da Lei no 9.703/1998, devendo, portanto, ser considerados para fins de
composição do saldo negativo de IRPJ do exercício de 2008.
Todavia, tal pretensão não encontra amparo na legislação nem na jurisprudência
consolidada do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, especialmente na 1a Turma da
Câmara Superior, que pacificou entendimento no sentido de que os depósitos judiciais não
configuram pagamento nem podem ser computados na apuração de saldo negativo, devendo,
entretanto, haver exclusão simétrica do débito correspondente.
Com efeito, conforme assentado no Acórdão no 9101-007.418 (CSRF/1a Turma,
sessão de 14/08/2025):
As parcelas depositadas judicialmente não devem integrar o saldo negativo
destinado à compensação, mas o crédito tributário discutido judicialmente
também deve ser excluído do montante devido, até o limite do valor depositado
judicialmente.
O depósito judicial, portanto, não equivale a pagamento, pois apenas suspende a
exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, do CTN), sem produzir efeitos extintivos. Contudo,
reconhece-se que o tributo objeto de depósito não pode ser simultaneamente exigido, sob pena
de duplicidade da exigência.
Do IRRF não confirmado
A glosa do crédito de IRRF no valor de R$ 25.723,42 decorreu de divergência entre
os valores informados pela fonte pagadora na DIRF e aqueles apurados pela Recorrente. Referido
montante corresponde às retenções incidentes sobre juros sobre capital próprio pagos em
19/03/2008, no valor de R$ 24.887,93, e em 01/04/2008, no valor de R$ 835,49, conforme
detalhado na Manifestação de Inconformidade e no Recurso Voluntário.
Verifica-se que a Recorrente procedeu à regular escrituração contábil tanto das
receitas de juros sobre capital próprio quanto das respectivas parcelas de imposto retido, com a
devida individualização dos valores, conforme registros constantes do Livro Razão e dos
demonstrativos
contábeis
juntados
(fls.
112/115).
Os
comprovantes
de
ações
escriturais/nominativas emitidos pelo Banco do Bradesco S.A. evidenciam o pagamento dos
rendimentos e a retenção do imposto (fls. 113/114), enquanto os extratos bancários demonstram
o crédito líquido dos valores à Recorrente (fls. 114/115).
Ademais, no Recurso Voluntário, a Recorrente esclarece que a divergência decorre
de erro formal da fonte pagadora no cumprimento de obrigação acessória, circunstância que não
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.522 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902297/2014-23
5
elide a materialidade da retenção, sobretudo quando comprovados o efetivo pagamento do
rendimento, a retenção do imposto e o oferecimento das receitas à tributação.
Não se mostra legítima a negativa de crédito efetivamente suportado pelo
contribuinte, quando demonstrada, por documentação idônea constante dos autos, a ocorrência
da retenção e a correspondente tributação da receita.
Diante disso, reconheço o direito ao crédito de IRRF no valor de R$ 25.723,42,
afastando-se a glosa efetuada nesse ponto.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, para: a) manter a não inclusão das parcelas de IRPJ depositadas
judicialmente na composição do saldo negativo passível de compensação, mas
concomitantemente excluir o crédito tributário correspondente do montante devido no período,
até o limite dos valores depositados judicialmente; b) reconhecer o direito ao crédito de IRRF no
valor de R$ 25.723,42; e, por fim, c) determinar a homologação das compensações até o limite do
saldo negativo reconhecido em decorrência das duas providências anteriores.
Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 134
DF CARF MF
Original